Tribunal: TJDFT
Processo: 0740147-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0740147-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FLAVIO DUARTE DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Considerando a promoção de ID no 41757784 e prontuário SIAPEN de ID no 41757787, que noticiam que o mandado de prisão não foi cumprido contra o paciente, expeça-se contramandado de prisão, pelos fundamentos expostos na decisão de ID no 41714928, que deferiu a liminar e revogou a prisão preventiva decretada contra Brenda Duarte de Sousa, registrado civilmente como Flavio Duarte de Sousa. Expeça-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador